Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-09.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001056-09.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EURISTELA TAGUALO - CPF: 024.223.171-38 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena e idosa, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 1001056-09.2018.8.11.0044

Apelante
: BANCO BMG S.A.

Apelado
: EURISTELA TAGUALO

1o Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.

Ação:
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, proposta por
EURISTELA TAGUALO
em desfavor de
BANCO BMG S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar o cancelamento definitivo do contrato de no

210603767
, bem como condenar o banco ao pagamento de R$270,00 já calculados em dobro, corrigidos pelo INPC e juros legais a partir da data dos descontos. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de condenação de danos morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de juros de 1% a partir do evento danoso e correção monetária a partida da sentença. Fixou, ainda, honorários em 15% sobre o valor da condenação, com custas e despesas processuais pela ré.

Apelação
(Id. 33578381): alega, em sínese, a ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A., porquanto cedido ao Banco Itaú Consignado S.A.. Pugna pela reforma da sentença para ver julgado extinto o processo.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 33578390
).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 34574978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020